Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-46.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NOMEAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. CONSIDERÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O ATO. FALTA DE CONHECIMENTO. PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO ATO E RESTABELECIMENTO DO PRAZO. PLEITO DO ESTADO INSUBSISTENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PEDIDO DA PARTE AUTORA PARA CONSIGNAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE DO PROVIMENTO E OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
Recursos Inominados. Sentença de procedência cujo dispositivo declarou a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação da parte autora e condenou o Estado de Mato Grosso a restabelecer o prazo para apresentação dos documentos para a posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Psicólogo, lotação Cuiabá.
Embora o edital seja a lei do concurso público, é irrazoável a exigência de que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais quando decorrido considerável lapso de tempo da nomeação após a homologação do certame/resultado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Escorreita a sentença que reconheceu a necessidade de convocação pessoal do candidato, por restar evidenciada violação a publicidade e razoabilidade.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
Pleito da parte autora ausente dos pressupostos de admissibilidade, eis que não demonstra minimamente a utilidade do provimento judicial, tampouco observa o ônus da dialeticidade recursal.
Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido. Recurso da autora não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[TATIANA BRASIL PESSOA - CPF: 802.131.700-00 (RECORRENTE), MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO AUTOR, CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020